Tribunal: STF
Processo: Rcl 94302
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Reclamação. Alegação de Equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Tema 339/RG (AI 791.292-QO-RG/PE). Ausência de teratologia. Art. 93, IX, da Constituição Federal. Motivação suficiente. Impossibilidade de utilização da Reclamação Como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento. 

Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina proferido nos autos nº 5013082-34.2023.8.24.0011, em que alegada a má aplicação da tese jurídica firmada por esta Suprema Corte no AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339/RG).
Na origem, o reclamante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado, sendo a condenação parcialmente mantida pelo Tribunal local, com redução da pena e preservação do regime inicial fechado.
Nos embargos de declaração, a defesa apontou omissão quanto à ausência de enfrentamento de pedido formulado pelo Ministério Público, consistente na necessidade de nova manifestação ministerial em segundo grau após o indeferimento de diligência requerida em apelação. Os aclaratórios foram rejeitados.
O recurso extraordinário interposto pela defesa, no qual se alegou violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, foi inadmitido sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com o Tema 339/STF, entendimento mantido pelo Tribunal de origem no agravo interno.
Na presente reclamação, sustenta-se que houve indevida aplicação do Tema 339, pois não se trata de decisão sucintamente fundamentada, mas de efetiva ausência de enfrentamento de questão relevante suscitada nos autos, configurando violação à autoridade do precedente vinculante e ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.
Requer-se, ao final, a procedência da reclamação para cassar o acórdão impugnado, com o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que seja sanada a omissão apontada, mediante efetiva apreciação e fundamentação acerca da necessidade (ou não) de reabertura de vista ao Ministério Público em grau recursal, como custos legis.
Subsidiariamente, na hipótese de não conhecimento da presente reclamação, requer-se a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, para reconhecer a nulidade do julgamento por ausência de fundamentação suficiente, determinando-se novo julgamento da apelação com efetivo enfrentamento da questão omitida.

É o relatório. Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (art. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
O art. 988 do CPC assim disciplina o instituto:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
(…)
§ 5º É inadmissível a reclamação:
I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
(…)”

Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, ser admissível, a contrario sensu, o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 
A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.
Verifico preenchido, na hipótese, o requisito do esgotamento da instância ordinária, tendo em vista proposta a presente reclamação em face de acórdão proferido em agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário.
Ao exame dos autos, constato que o ora reclamante manejou recurso extraordinário à alegação de afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, ao qual negado seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC/2015, em razão da aplicação da tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339).
A decisão foi mantida no julgamento de agravo interno, consoante se denota da ementa do acórdão objeto da insurgência manifestada pelo ora reclamante: 

“DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA N.º 339/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que, com fundamento no Tema n.º 339/STF, negou seguimento ao Recurso Extraordinário. 
2. Violação alegada: art. 93, IX, da CF/1988 (Tema 339/STF). 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Verificar a adequada aplicação do precedente.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O agravo não aponta circunstância que justifique afastar a aplicação do precedente vinculante. 
5. TEMA 339/STF - Uma vez que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI n. 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), submetido ao regime de repercussão geral, estabeleceu que "o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão", e considerando que a decisão contestada concluiu que o acórdão recorrido está suficientemente fundamentado, verifica-se uma consonância com o entendimento proclamado pela Suprema Corte, não havendo motivo para questionar a ausência de fundamentação. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Agravo interno conhecido e desprovido.” 

Reproduzo excerto do voto condutor do ato reclamado (Doc. 2, fls.  371-379 - grifei): 

“(...)
A 2ª Vice-Presidência desta Corte negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora agravante, por considerar o posicionamento refratário do Pretório Excelso firmado por ocasião do julgamento do Al 791.292/PE, no sentido de que o inc. IX do art. 93 da Constituição da República não impõe ao julgador a obrigatoriedade de tecer considerações sobre cada um dos argumentos das partes, mas, sim, a necessidade de demonstrar os fundamentos de seu convencimento.
Na espécie, nada obstante a Câmara julgadora ter chegado à conclusão contrária ao interesse do reclamante, a decisão objeto do recurso excepcional está suficientemente fundamentado, visto que no voto estão explicitados de forma clara e precisa os motivos que levaram a decidir deste modo, a afastar a alegada contrariedade ao texto constitucional.
Para melhor elucidar a questão, convém transcrever trecho do voto proferido no âmbito da Egrégia 2ª Câmara Criminal desta Corte, neste ponto (evento 27):
‘2- Das Preliminares
2.1 - Da conversão do julgamento em diligência p/ intimação da vítima
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no sentido de que o julgamento fosse convertido em diligência para providenciar a intimação das vítimas acerca do teor da sentença.
Todavia, com a devida vênia que merece o ilustre representante da Procuradoria-Geral de Justiça, o pedido de conversão em diligência não deve ser acatado pois apenas atrasaria, de maneira injustificada, a prestação jurisdicional, causando prejuízo à necessária celeridade processual que deve nortear as ações do Poder Judiciário.
Com efeito, a ausência de prévia intimação das vítimas não prejudica o julgamento do recurso, sendo que ela pode ser feita a qualquer momento, inexistindo razão para que se suspenda o trâmite do recurso.
De qualquer modo, ressalta-se que a Corregedoria-Geral de Justiça deste Tribunal emitiu a Circular n. 120, de 13 de maio de 2022, assim ementada:
(...)
Não é outro o entendimento desta Câmara Criminal: TJSC, Apelação Criminal n. 0000766-04.2016.8.24.0049, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Segunda Câmara Criminal, j. 23-05-2023.
Desse modo, indefere-se o pedido de conversão em diligência, passando-se para o julgamento do apelo defensivo.
2.2 - Da nulidade por cerceamento de defesa (apelo do recorrente Paulo)
A defesa do apelante suscita violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório diante do indeferimento, pelo juízo de origem, de diligências requeridas durante a instrução, nomeadamente a expedição de ofício à operadora TIM para apurar a localização de seu aparelho celular à época dos fatos, com o objetivo de demonstrar que não esteve no local indicado pelo corréu.
Razão não lhe socorre.
Infere-se dos autos que o Juízo a quo indeferiu o pleito defensivo, em duas oportunidades, sob a seguinte fundamentação:
"2. Na petição do evento 103, a defesa de Paulo requereu também que seja oficiado à empresa TIM para que esta indique as ERB's (Estações Rádio Base) por quais teria passado o ramal (47) 99752-1556, nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2020, a fim de demonstrar que aquele jamais buscou qualquer veículo no local indicado pelo corréu.
O pedido, no entanto, não merece acolhimento.
Isso porque, a teor do que expressamente prevê o artigo 402 do Código de Processo Penal, após a colheita da prova oral durante a instrução processual, somente deve ser admitida a realização de diligências requeridas pelas partes "cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução", o que não ocorre em relação à diligência requerida pela defesa, porquanto já poderia ter sido requerida oportunamente na resposta à acusação, na forma estabelecida pelo artigo 396-A do Código de Processo Penal, de modo que inadmissível a sua realização nesta fase processual." (evento 107, DESPADEC1).
Inicialmente, quanto à preliminar arguida pela defesa de Paulo Henrique, referente ao pedido para que fosse oficiado à empresa TIM para que esta indique as ERB's (Estações Rádio Base) por quais teria passado o ramal (47) 99752-1556, nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2020, a fim de demonstrar que aquele jamais buscou qualquer veículo no local indicado pelo corréu, registro que tal pedido já foi indeferido por este juízo em decisão de Evento 107, não tendo o defensor trazido aos autos argumentos ou fundamentos substancialmente novos e aptos a modificar aquela decisão.
Assim, evitando-se desnecessária tautologia, mantenho a decisão do Evento 107 por seus próprios e jurídicos fundamentos e passo à análise do mérito." (evento 128, SENT1).
Como é cediço, o deferimento ou indeferimento de produção de provas integra a competência discricionária do julgador, o qual, em confronto com as circunstâncias fáticas apresentadas em cada hipótese, deverá vislumbrar a necessidade da expedição de ofício à operadora de telefonia a partir de elementos concretos extraídos dos autos.
O § 1º do art. 400 do Código de Processo Penal estabelece que " As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias".
É pacífico o entendimento de que "o juiz é o destinatário das provas e estas servem para formar o seu convencimento acerca dos fatos que lhe são apresentados. Por isso, entendendo o magistrado que as provas pretendidas pela defesa não trarão maiores esclarecimentos para o deslinde da quaestio, é-lhe permitido o seu indeferimento" (TJSC, Apelação Criminal n. 0000487-18.2015.8.24.0028, de Içara, rel. Roberto Lucas Pacheco, Quarta Câmara Criminal, j. 09-03-2017).
No mesmo norte: "A orientação firmada pelas instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior firmada no sentido de que cabe ao Magistrado de primeiro grau, condutor da instrução e destinatário da prova, indeferir as diligências que entender irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme dispõe o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. O indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia" (AgRg no HC n. 649.365/RJ, relator Ministro Joel llan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, Dje de 16/9/2022)
Respeitada a argumentação defensiva, observa-se que o Juízo a quo julgou irrelevante e impertinente à instrução criminal e à averiguação da responsabilidade penal do apelante a produção da prova pretendida, o que, ao meu sentir, é medida acertada. Com efeito, a localização do celular do apelante não tem o condão de afastar as provas de autoria, conforme será melhor analisado no mérito do recurso.
Para corroborar, colaciono julgado desta Corte:
(...)
Afasta-se, portanto, a preliminar aventada.’
Não obstante, quando do julgamento dos embargos de declaração opostos pela defesa do ora agravante a Câmara julgadora assim decidiu (evento 48):
‘Contudo, em que pesem os argumentos expendidos pela defesa, é forçoso sublinhar que esta Câmara Criminal já analisou detalhadamente a questão suscitada, razão pela qual não pode o embargante aventar questionamentos das teses defensivas que não prosperaram, ou seja, rediscutir a matéria, o que não é permitido via embargos declaratórios.
De início, com relação à suscitada violação do disposto no artigo 610 do Código de Processo Penal 1, salienta-se que não há ilegalidade a ser reparada, uma vez que foi observada a regra de prévia abertura de vistas dos autos à Procuradoria-Geral de justiça para que apresentasse sua manifestação (Ev. 11), a qual, inclusive, foi apresentada (Ev. 13).
O nobre representante da Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, opinou pela conversão do feito em diligência para intimação da vítima, pleito devidamente analisado quando do julgamento do mérito:
‘2- Das Preliminares
2.1 - Da conversão do julgamento em diligência p/ intimação da vítima
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no sentido de que o julgamento fosse convertido em diligência para providenciar a intimação das vítimas acerca do teor da sentença.
Todavia, com a devida vênia que merece o ilustre representante da Procuradoria-Geral de Justiça, o pedido de conversão em diligência não deve ser acatado pois apenas atrasaria, de maneira injustificada, a prestação jurisdicional, causando prejuízo à necessária celeridade processual que deve nortear as ações do Poder Judiciário.
Com efeito, a ausência de prévia intimação das vítimas não prejudica o julgamento do recurso, sendo que ela pode ser feita a qualquer momento, inexistindo razão para que se suspenda o trâmite do recurso.
De qualquer modo, ressalta-se que a Corregedoria-Geral de Justiça deste Tribunal emitiu a Circular n. 120, de 13 de maio de 2022, assim ementada:
(...)
Desse modo, indefere-se o pedido de conversão em diligência, passando-se para o julgamento do apelo defensivo.’
Salienta-se, ainda, que tampouco é possível vislumbrar ofensa ao disposto no 564, III, "d", do Código de Processo Penal, porquanto, reitera-se, foi oportunizada a intervenção do Ministério Público antes do julgamento do mérito.
No mais, não se verifica nenhum dos vícios do artigo 619 do CPP a ser sanado.
Com efeito, não obstante a defesa alegue fragilidade probatória, as provas reunidas no feito são claras no sentido de que Leonardo de Andrade Perazzi juntamente com Paulo Henrique Faustino foram os autores do roubo em questão.
Destaca-se, outrossim, que "o magistrado não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos invocados pelas parte quando resolve fundamentadamente a lide, expondo de maneira clara e precisa as razões que lhe formaram o convencimento" (Embargos de Declaração n. 0001357-97.2016.8.24.0167, de Garopaba, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, j. 23-11-2017).
Nesse sentido:
(...)
Outrossim, a Corte da Cidadania assenta que "[...] se a parte embargante não concorda com a interpretação jurídica dada, não são os embargos de declaração via hábil para a demonstração do seu inconformismo" (EDRESP n. 147833/DF, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).
Diante de todo o exposto, não há falar em qualquer omissão ou contradição no acórdão combatido, porquanto o intuito do embargante mostra-se nítido quanto à rediscussão da matéria, o que é inviável nesta seara recursal.’
No âmbito da apelação, a Câmara de origem, em preliminar, examinou o requerimento ministerial de conversão do julgamento em diligência para intimação das vítimas, indeferindo-o por razões de celeridade e prescindibilidade, inclusive com referência à Circular n. 120/2022 da CGJ/TJSC, e prosseguiu ao julgamento dos recursos. Essa fundamentação demonstra, com clareza, a opção decisória pela continuidade do julgamento, afastando a necessidade de retorno dos autos à origem.
No tocante aos embargos de declaração, a Câmara Criminal registrou que houve prévia abertura de vista à Procuradoria-Geral de Justiça (com manifestação), e que não remanesciam omissão, contradição ou obscuridade, repelindo a tentativa de reexame da matéria pela via estreita dos aclaratórios. Ou seja, o colegiado enfrentou a tese, explicitando por que não via nulidade procedimental nem necessidade de nova vista, situação que afasta a alegação de ausência de fundamentação.
Assim, verifica-se que: (i) a Câmara motivou o indeferimento da conversão em diligência e a continuidade do julgamento; (ii) consignou a regular intervenção do Ministério Público antes do julgamento; e (iii) enfrentou as teses defensivas, inclusive ao rejeitar os embargos, não identificando o vício constitucional aventado.
Como visto, a decisão do Órgão Colegiado, expôs de maneira fundamentada as razões de decidir, as quais se mostram aptas a motivar a solução conferida.
Por conseguinte, não há falar em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sendo acertado o enquadramento da controvérsia no Tema 339/STF, que trata da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
Cumpre destacar, além disso, que a decisão impugnada cumpriu, a contento, as disposições previstas no art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal, que guarda a seguinte redação:
(...)
Portanto, expendidos fundamentos suficientes nas razões de decidir, não se exige do julgador o exaurimento de toda a matéria suscitada pelas partes, tampouco a menção expressa a cada um dos dispositivos legais invocados, conforme já consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. 
Dessa forma, revela-se irretocável o juízo de enquadramento realizado pela 2ª Vice-Presidência quanto à incidência do Tema 339/STF, não havendo omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional a ser suprida neste agravo interno. 
A respeito, é como tem decidido o Supremo Tribunal Federal:
(...)
Logo, havendo plena sintonia entre a jurisprudência consolidada pelo Pretório Excelso (Tema 339) e a decisão proferida por este Tribunal, não havia outro comportamento a ser adotado senão o de negar seguimento ao reclamo extraordinário interposto pelo ora agravante, de modo que o desprovimento do presente recurso é medida que se impõe.”

No caso, o reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao aplicar a tese jurídica firmada no AI nº 791.292-RG (Tema 339) na análise da admissibilidade de recurso extraordinário.
Não verifico, porém, a existência de equívoco ou de teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem.
Com efeito,  a decisão proferida pela Corte reclamada está suficientemente motivada, razão pela qual  aplicável a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339 da Repercussão Geral),  no qual reconhecida a repercussão geral do tema relativo à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais e reafirmada a jurisprudência dominante desta Corte no sentido de que: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. 
Dessa forma, ainda que a parte sustente não ter havido enfrentamento específico de todos os argumentos por ela deduzidos, a leitura do acórdão revela fundamentação suficiente e coerente sobre os pontos controvertidos, com indicação das razões jurídicas que embasaram a conclusão adotada.
Assim, a Corte de origem assentou resolvida a matéria por meio de decisão suficientemente fundamentada, conquanto contrários os fundamentos aos interesses da parte ora Reclamante, desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações da parte recorrente. 
Com efeito, a controvérsia suscitada pela parte reclamante, embora apresentada sob o prisma de suposta ofensa ao dever de fundamentação, revela inconformismo com a solução conferida à causa e com a valoração jurídica dos elementos constantes dos autos, o que não se confunde com negativa de prestação jurisdicional.
Nesse contexto, suficientemente motivada a referida decisão, reputo harmônica a decisão reclamada com o precedente paradigmático firmado por esta Casa no julgamento do AI 791.292-RG, Tema 339 deste STF, porque específico e adequado à hipótese dos autos, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral, o que, a seu turno, afasta a alegação de usurpação da competência desta Suprema Corte.
A elucidar a compreensão pela ausência de teratologia na aplicação do Tema 339, colaciono, a título de exemplo:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA. CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 do STF, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos.
2. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” 
(Rcl 52.375 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.4.2022 - grifei).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de usurpação da competência do STF em face de equívoco do tribunal de origem ao aplicar paradigmas da sistemática da repercussão geral (AI-RG-QO 791.292, tema 339 e ARE-RG 639.228, tema 424). 3. Ausência de teratologia na decisão reclamada. 4. Pretensão de revisitação das teses. Descabimento. Precedentes. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” 
(Rcl 45.689 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.4.2021 - grifei).

Registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(Rcl 45088 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).

Por fim, inviável a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, pois inexistente decisão proferida por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, d e i, da Lei Maior, sob pena de indevida supressão de instâncias (Rcl 35.469-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.5.2020, v.g.):

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 24. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO.
1. A instauração de inquérito policial para apurar outros crimes, além do previsto no art. 1º da Lei 8.137/1990, não ofende o estabelecido no que enunciado pela Súmula Vinculante 24.
2. Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não admite o aprofundamento sobre matérias fáticas.
3. A concessão de habeas corpus ex officio pelo STF somente é cabível nas hipóteses em que ele poderia concedê-lo a pedido (art. 102, I, ‘i’, da Constituição Federal), sob pena de supressão de instância.
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Rcl 24.768-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 01.9.2017 - grifei)

De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, não detecto manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 
Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente